Tribunal: TJES
Processo: 5012513-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012513-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIA DE FATIMA BARRERE FREIRE
RECORRIDO: INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012513-34.2024.8.08.0014

RECTE.:
CLEIA DE FATIMA BARRERE

RECDO.:
INTERCOL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DA CONEXÃO E CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. COMPROVADO FUNCIONAMENTO REGULAR E OFERTA DE VISITA TÉCNICA. LEGITIMIDADE DA MULTA CONTRATUAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Em síntese, a autora alega que solicitou o cancelamento do serviço de internet em razão da instabilidade do sinal. Aduz que, mesmo assim, a Requerida lhe impôs a cobrança de multa por rescisão contratual, a qual se recusou a quitar, resultando em sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. Por isso, pleiteia a imediata exclusão de seu nome dos registros de proteção ao crédito e a reparação por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
13965780
), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A
presentou contrarrazões recursais
(ID. 13965784), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 13965778
) dispôs que:
“
Posto isso,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Revogo
a liminar concedida no Id nº 53760376, diante da ausência de comprovação do direito da parte autora. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Pois bem.
Conforme assentado na sentença recorrida, restou incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviço de internet da Requerida, bem como a instalação do equipamento em 10/06/2024 e as sucessivas reclamações acerca de instabilidade da conexão nos dias 31/07/2024, 12/08/2024 e 19/08/2024, culminando com pedido de cancelamento em 13/09/2024, como se verifica em análise aos ID’s. 13965737 e seguintes.

Todavia, a autora não logrou produzir prova mínima apta a demonstrar suas alegações de falha efetiva na prestação do serviço. Limitou-se a apresentar prints e vídeos em que apenas se confirma o status de "conectado", sem qualquer demonstração de impossibilidade de navegação ou instabilidade técnica documentada, tais como relatórios de acesso, logs de tráfego, pareceres técnicos independentes ou mesmo simples testes de velocidade, através de aplicativos comumente utilizados para esse fim.
In casu,
a exigência de prova mínima não se mostra excessiva, sobretudo após a inversão do ônus probatório, de modo que o insucesso em atender a esse requisito impede o acolhimento da pretensão autoral.

Dessa forma, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço, e, inclusive, possibilitando ao prestador de serviço sanar o problema, na forma do CDC, e constatado o pedido de cancelamento antes do termo de fidelidade, é legítima a cobrança da multa prevista contratualmente, bem como a inscrição do nome da parte Autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)